Tribunal: TJPA
Processo: 0815089-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815089-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NICHOLAS BARBOSA HORTENCIO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, 8ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante realizou um empréstimo no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com parcelas de R$3.962,59 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NICHOLAS BARBOSA HORTENCIO DE LIMA
, contra decisão oriunda da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu a Justiça Gratuita por entender que o agravante não apresentou provas que comprovasse a impossibilidade em arcar com as custas processuais, concedendo o parcelamento das custas processuais.

Alega que cabe destacar que a Lei não exige atestada miserabilidade da requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 CPC/15).

Informa que juntou documentos que comprovam a sua hipossuficiência.

Requer ao final o provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante realizou um empréstimo no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com parcelas de R$3.962,59 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça. 2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Confirmação da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada aferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, o agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023